Tribunal: TJSP
Processo: 0016434-20.2007.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória – Pleito para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Indícios que se esvaíram durante a instrução criminosa – Conversas captadas em interceptação telefônica que, sem forte amparo em prova material, são insuficientes à caracterização da associação criminosa - Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016434-20.2007.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MAURO
APARECIDO DALARME, MICHEL DE LIMA PEREIRA, SUELEN CRISTINA
APARECIDA RODRIGUES, DEBORA CRISTINA FORMIGONI, CARLOS CESAR
FERREIRA DA SILVA e ROGERIO VIEIRA LIMA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
2
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099
Origem: 2a Vara Criminal/Bragança Paulista
Magistrado: Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: MAURO APARECIDO DALARME,
SUELEN CRISTINA APARECIDA RODRIGUES,
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA,
ROGÉRIO VIEIRA DE LIMA FILHO,
MICHEL DE LIMA PEREIRA e
DÉBORA CRISTINA FORMIGONI
Voto no 38315
APELAÇÃO
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Sentença
absolutória Pleito para condenação Descabimento Prova
claudicante
Indícios que se esvaíram durante a instrução
criminosa Conversas captadas em interceptação telefônica que,
sem forte amparo em prova material, são insuficientes à
caracterização da associação criminosa - Recurso ministerial
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 1844/1859
que, por insuficiência de provas, absolveu os apelados da acusação
de terem infringido o art. 288, caput, do Código Penal.
Consta da denúncia, resumidamente, que em data
e local indeterminados, no período compreendido entre os anos de
2007 e meados 2008, os apelados teriam se associado entre si e,
ainda, aos corréus Adriano da Silva, Gisele Soriano Leme, Luis
Carlos Tomiatto Marques, Joana Marsicano Formigoni, Luis Gustavo
de Magalhães e Silva, Marcos Antonio Veloso, Reinaldo Faria Bueno
e Tiago Garisto de Miranda, em quadrilha ou bando, para o fim de
cometerem crimes de furto, falsificação de documentos e ainda
estelionatos (fls. 01/41).
Inconformado, o representante do Parquet busca
a condenação dos réus nos exatos termos da inicial (fls.
1875/1899).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
3
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1905/1923,
1925/1930, 1931/1940 e 1942/1947), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (fls.
1965/1970).
Relatei.
A prova dos autos, realmente, como apontado no
juízo monocrático, malgrado suficiente para o início da persecução
penal, se esvaiu durante a instrução, formando terreno movediço e
inseguro para a edição de uma resposta condenatória.
A acusação é de que o grupo de 14 indivíduos,
alguns dos quais aceitaram proposta de suspensão condicional do
processo e, inclusive, tiveram declarada a extinção de suas
punibilidades, associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de
cometer crimes de furto, falsidade de documentos e estelionato,
quadrilha essa que seria especializada em falsificação de
documentos, clonagem de cartões, fraudes em financiamentos e
furtos de valores em contas bancárias com prejuízo causado da
ordem de R$ 742.000,00.
Segundo denúncia anônima Reinaldo e CARLOS
CESAR enviavam um programa espião via internet por meio do qual
obtinham dados das contas das vítimas e, de posse deles, pagavam
dívidas em troca de metade do valor, bem como faziam saques em
caixas eletrônicos, com cartões clonados.
As centenas de boletins de ocorrência (fls.
47/288, 231/428 e 431/467), realmente noticiam furtos e
estelionatos que teriam sido praticados em face de diferentes
titulares de contas bancárias cuja autoria, entretanto, não foi
apurada.
A quase totalidade de bens apreendidos (fichas
de controle para compra e venda de veículos, carnês, propostas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
4
documentos e anotações relativas a veículos, entre outros)
apreendidas na “Veloso Automóveis” (fls. 470/472), “Kaká
automóveis” (fls. 473/476), “R7 veículos” (fls. 480, 481/488 e
489/491), bem como nas residências de Gisele Soriano Leme (fls.
478/479), MICHEL (fls. 492), SUELEN (fls. 493/494), Reinaldo
Faria Bueno (fls. 496, 497 e 498/499), CARLOS CESAR (fls.
500/501) e Joana Marsicano Formigoni (fls. 502/503), acabaram
sendo restituídos (fls. 480/491, 493/494, 500/501), inclusive às
pessoas suspeitas de terem sido vítimas do grupo (fls. 507/529,
549/576), diversas delas tendo admitido compra e financiamento
de veículos na “R7” de propriedade de ROGÉRIO Vieira de Lima
Filho (fls. 579, 588/589, 607/608, 623, 657, 717, 731, 737 e
1022/1023).

Entre
os
computadores
apreendidos
e
submetidos a exames periciais, apenas em um deles foi encontrado
um programa que, segundo o perito “permitiam a invasão e monitoramento
de sites possibilitando inclusive a obtenção de dados para a prática de furto”
(sic) (fls. 775/782) sem apontar, contudo, uma efetiva invasão ou
coleta de dados; ao analisarem 4 computadores apreendidos com
Luis, ainda, identificaram a presença do programa “Photoshop”,
utilizado para a digitalização de documentos indicando, ainda, o
encontro de uma conta de energia elétrica e um holerite alterados
(fls. 784/789); entre os 5 computadores apreendidos de ROGÉRIO,
num deles encontraram o programa “Photofiltre” e uma conta de
telefone
alterada
(fls.
791/799);
nos
demais:
não
foram
encontrados programas e/ou arquivos que pudessem ser usados para
a falsificação de documentos (fls. 709/799) e, por fim, apenas
“diversos arquivos de documentos digitalizados desprovidos de vestígios de
adulteração” (sic) (fls. 1059/1070).
Não houve, ainda, apreensão de nenhum cartão
bancária que supostamente pudesse ter sido clonado pela quadrilha.
O fato de não ter havido transferência de parte
dos veículos negociados para o nome da empresa financeira ou
mesmo para o comprador, de outro lado (fls. 604/605, 609, 612,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
5
615, 624, 639, 646, 658, 668, 674, 687, 693, 712, 721 e 741), ainda
que possa configurar irregularidade tributária, não é suficiente
para a caracterização de um crime.
Os denunciados, ouvidos nos autos, negaram a
prática de qualquer infração e, ainda, estarem agindo associados
com qualquer finalidade, lícita ou não.
É certo que alguns se conheciam, o que não é de
se estranhar já que parte deles atuavam no mesmo ramo comercial,
qual seja, compra e venda de automóveis.
CARLOS CESAR explicou ter ingressado numa
empresa multinacional como menor aprendiz, aos 15 anos, chegando
ao nível de coordenador no seu setor. Disse que por ter nascido em
Bragança, cidade pequena, conhece MAURO, comerciante a quem
vendeu seu carro. Contou que Reinaldo é seu amigo de infância, que
estudaram juntos desde a pré-escola, sempre morando na mesma
rua. Negou, ainda, conhecer ROGÉRIO, embora já tivesse passado
em frente à “R7” que é uma loja muito grande (fls. 1546/1549).
ROGÉRIO informou conhecer “Maurinho” desde
criança, pois era vizinho da loja do seu pai, não conhecer CARLOS
CESAR e já ter negociado um carro com a mãe da Débora Formigoni
(Joana). Explicou suas lojas, tanto a “R7” (da época) quanto a “Sinal
Verde” (atual) sempre foram grandes, tendo uma sala para os
operadores
pessoal do banco, que eram os donos dos
computadores apreendidos, responsáveis pelo financiamento de
automóveis. Disse que os computadores foram levados, mas como
“eles” não tinham as senhas para desbloqueá-los, pegou “com todo
mundo todas as senhas”, que forneceu. Em relação ao holerite
falsificado, disse que conversou com sua secretaria, que seria
testemunha tanto de defesa quanto acusação, tendo ela explicado
que “as meninas do banco pediam direto pra loja que era do Carlão” (sic) (fls.
1550/1554).
SUELEN disse que trabalhava no posto de
gasolina no qual os carros da empresa de CARLOS CESAR eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
6
lavados e que, se conversou com ele por telefone, alguma vez,
certamente foi sobre a lavagem dos veículos (fls. 1555/1557).
MAURO, por fim, admitiu conhecer apenas
CARLOS CESAR, com quem certa feita conversaram sobre o
financiamento de um veículo, que não foi concluído (fls. 1558/1560).
Os policiais, de outro lado, não trouxeram
informações seguras sobre a existência de uma societas sceleris.
Alexander
Pinthon
Fernandes
relatou
ter
auxiliado a Delegacia numa grande investigação em decorrência da
chegada de diversos boletins de estelionato durante a qual
constatou-se a realização de contratos falsos de financiamento que,
entretanto, não foram juntados aos autos.
Daniel Sanches da Silva sequer participou das
investigações tendo auxiliado, somente, do cumprimento de
mandados de busca e apreensão, no que foi acompanhado pelo colega
Reinaldo Silva Matsumoto.
Sayuri Tomioka, por seu turno, relatou que a
partir de diversas ocorrências relatando que “lojas de carro”
estariam
realizando
financiamentos
fraudulentos,
iniciou-se
interceptação telefônica durante a qual ouviram conversas entre os
diversos denunciados, nem todos conhecidos entre si, percebendo
que os responsáveis pelas lojas se ajudavam e trocavam
documentos.
A prova material, como se vê, é fraca e
insuficiente para indicar a prática de atividade criminosa, muito
menos a associação entre os réus com o fim de cometer crimes,
como exige o tipo penal.
Tanto é assim que em suas alegações finais o
Ministério Público apoiou seu pleito condenatório no teor das
conversas gravadas durante a interceptação telefônica que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
7
entretanto, não deixou clara a “associação de mais de 3 pessoas” (na
redação vigente à época dos fatos), em quadrilha ou bando, “para o
fim de cometer crimes”.
Nas diversas conversas citadas pelo MP (fls.
1713/1723) parece que os interlocutores, normalmente CARLOS
CESAR, o “Fura”, e MICHEL elucubram sobre os melhores dados a
serem inseridos em “fichas”, certamente referindo-se às fichas de
controle para compra e venda de veículos, que foram apreendidas.
De qualquer modo, ainda que haja, do teor de
tais tratativas, como afirma o Órgão Ministerial, “referência a possível
falsificação de reconhecimento de firma em documento de veículo para
transferência” (sic) (fls. 1715), não há prova de efetiva falsificação, ou
seja, da prática de um fato definido como crime.
SUELEN é acusada, ainda, por ser “responsável por
tentar passar a terceiros cheques clonados, bem como pela aplicação de golpes
com cheques ou cartões clonados” (sic) (gn) (fls. 1725), mas repita-se,
apesar da apreensão de centenas, senão milhares de itens, nenhum
cheque ou cartão clonado foi apresentado.
DÉBORA, na visão do órgão acusador, seria
“responsável, entre outras funções, pela impressão e montagem de documentos
falsificados” (sic) (fls. 1726), sem que com ela houvesse apreensão de
tais documentos com ela.
MAURO,
por
fim, teria sido citado nas
conversas como a pessoa que faria o reconhecimento de firmas de
modo fraudulento para, na sequência, a quadrilha falsificar
documentos de financiamentos.
Diante de tal panorama percebe-se que os
indícios, que no início deram azo à persecução penal, não foram
confirmados de maneira segura como necessário para a edição de
um decreto de rigor, mostrando-se correta a opção monocrática
pelo non liquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016434-20.2007.8.26.0099 -Voto no 38315 - RA
8
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a absolvição lançada no juízo monocrático por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
EDISON BRANDÃO
Relator